Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-67.2017.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002490-67.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (APELANTE), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS DEFERIDA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – RESISTÊNCIA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE FORMA INCOMPLETA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – ART. 41 DA LEF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe, inicialmente, à parte embargante juntar cópia integral do procedimento que culmina na decisão administrativa e na consequente certidão de dívida ativa.

2. Se há, no entanto, requerimento administrativo e a respectiva Fazenda Pública oferece resistência ou não cumpre com o pedido, poderá o Poder Judiciário intervir e requisitar o documento, na forma do art. 41 da LEF.

3. Resta evidente o cerceamento de defesa, porquanto os processos administrativos foram juntados apenas com o espelho das movimentações e sem a documentação integral, impossibilitando o pleno exercício da defesa pela parte embargante.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

APELADO (S): MUNICIPIO DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0002490-67.2017.8.11.0082 ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABA
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante preliminarmente aduz a ocorrência do cerceamento de defesa, pois após o deferimento da produção de provas para apresentação dos processos administrativos, o Município de Cuiabá se recusou a apresentar os documentos apesar dos requerimentos protocolados.

Assevera que há nulidade da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, I, do CPC, ao argumento de que ”
pela teoria dos motivos determinantes é plenamente discutível que o juízo de origem está por considerar tão somente a CDA e contraditoriamente entende que existiu um erro da Prefeitura
” e que “
consubstancia ainda que o juízo de origem obstou produção de prova anteriormente deferida, pois não consta na r. sentença ou qualquer ato posterior ao deferimento de produção de provas, novo indeferimento
”.

Aponta que “o juízo de origem narrou inúmeros conceitos, porém não disse os motivos do afastamento da Responsabilidade Solidária” e que inúmeros fundamentos estão em contradição, pois os documentos de origem comprovam completamente o contrário, ao passo que os que viriam a ser produzidos foram obstados pelo juízo, impossibilitando a comprovação do erro da prefeitura na aprovação do projeto com chancela para iniciar os trabalhos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, com a procedência dos embargos ou a nulidade da sentença em razão do
error in procedendo
ou por ofensa ao art. 489, § 1º, I, do CPC.

Contrarrazões no id. 129873833.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0002490-67.2017.8.11.0082 ajuizado em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABA
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Em sede preliminar, a parte apelante arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Município de Cuiabá não disponibilizou os processos administrativos requeridos após o deferimento da produção de provas.

Pois bem.

Do que se verifica dos autos, foi deferida a produção de provas requeridas, com a fixação do prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do processo administrativo.

Posteriormente a isso, a parte apelante requereu a dilação do prazo em razão do fato de que o Município de Cuiabá não disponibilizou os processos apesar de 3 (três) pedidos protocolados.

Após isso, a parte embargante, ora apelante, informou o descumprimento do pedido, em razão de não ter sido juntada cópia completa do processo e ausência dos outros processos requeridos.

Ato seguinte, o juízo determinou a manifestação do requerido, ocasião em que o Município de Cuiabá informou que não é obrigada a produzir provas contra si mesmo, cabendo à embargante instruir a petição inicial com os documentos necessários.

Posteriormente, sobreveio a sentença, a qual consignou que o ônus probatório era da parte embargante, com a seguinte fundamentação:

“As provas produzidas pela embargante não são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo ora impugnado – Auto de Infração n. 5.643 (Id. 37056383 – Pág. 31). Ademais, vigora em favor da Administração o princípio da autotutela, situação que enseja a possibilidade de revogação de seus atos.

Por outro lado, descabe qualquer argumento de responsabilidade solidária da Administração pelos fatos ora narrados.

Já foi dito em tópico anterior – subitem 1.4. –, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Com efeito, por infringir norma de proteção ao meio ambiente, a embargante foi aplicada a penalidades de multa, com fundamento no art. 721, inciso II, c/c art. 763, inciso II, ambos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992.

Conquanto o art. 720 do citado diploma legal estabeleça que o infrator é responsável, independentemente de culpa ou dolo, pelo dano que causar ao meio ambiente, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais, nos termos do art. 72, §3º, da Lei n. 9.605/1998, conforme mencionado no subitem 1.2.

Aliás, em sendo concorrente a competência para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, bem assim sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, incisos VI e VIII, da CF/1988), cabe a União estabelecer normas gerais sobre tais matérias (art. 24, §1º, da CF/1988), sendo que aos Estados e ao Distrito Federal compete a edição de normas suplementares (art. 24, §2º, da CF/1988). Aos Municípios, foi conferida competência constitucional genérica para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, bem assim legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, incisos I e II, da CF/1988). Esse tema foi abordado no subitem 1.3.

Vislumbra-se, portanto, uma inconstitucionalidade da norma municipal (art. 720), pois ao estabelecer a responsabilidade objetiva ao agente que cause dano ao meio ambiente, contrariou norma geral editada pela União, a qual estabelece a responsabilidade subjetiva na hipótese de aplicação da penalidade de multa por infração ambiental (art. 72, §3º, da Lei n. 9.605/1998).

Feita essa observação, verifica-se que o elemento/requisito motivo revela, ainda, a presença dos elementos configuradores da responsabilidade administrativa ambiental por multa, aplicada em razão de infração administrativa ambiental. Confira-se: a culpa, caracterizada pela negligência e que resultou na violação de norma que lhe atribui o dever de executar obra em sintonia com o projeto aprovado; nexo de causalidade, evidenciado pela conduta negligente da embargante, sendo que, em razão dela, executou obra em desacordo com o projeto elaborado quando da fiscalização empreendida pelo agente do Município de Cuiabá (MT); dano, consubstanciado na degradação da qualidade ambiental, prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

Desse modo, os motivos que levaram as autuações impugnadas se mostram legítimos.

[...]

Nota-se que o enquadramento legal da penalidade imposta à embargante encontra-se devidamente adequada com o que dispõe a legislação municipal que rege a matéria, não havendo que se falar em vício quanto ao elemento objeto. Aliás, não obstante a parte embargante sustentar a falta de razoabilidade e proporcionalidade da penalidade, conclui-se pela adequação jurídica atribuída a sua conduta, notadamente quanto à penalidade.

Nesses termos, concluo que o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração n. 5.643 (Id. 37056383 – Pág. 31), não possui vício que possa implicar em sua invalidação, por conseguinte, válidos e eficazes os demais atos praticados pela administração pública municipal, notadamente a inscrição da CDA n. 1422834, objeto da Execução Fiscal n. 0001621-07.2017.8.11.0082.“ (id. 129873809) (g.n.)

Ress
alto que não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Entretanto, após o deferimento da produção de provas, percebe-se que o Município de Cuiabá quedou-se inerte na apresentação dos processos administrativos requeridos, em evidente resistência aos requerimentos.

Em que pese se tratar de ônus do embargante a juntada do processo administrativo e não da Fazenda Pública, o art. 41 da Lei n. 6.830/1980 estabelece o dever de guarda na repetição e de entrega das cópias requeridas pelas partes ou pelo juízo,
in verbis
:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.

Co
mo é cediço, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
a

Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
” (STJ - REsp: 2033828 SC 2022/0331994-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023).

Nessa perspectiva, embora em primeiro momento não seja possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, de igual maneira não pode a Administração Pública se recusar a entregar documentos de interesse pessoal e para defesa de direitos da parte, sob pena de violação ao art. 5º, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal.

Do que se vê, a parte embargante, ora apelante, protocolou os requerimentos com o intuito de ter acesso aos processos administrativos n. 0000120/2015, 000020/2015 e 53080/2015, mas não obteve acesso a esses de forma integral.

Da resposta do Município (id. 129873805), percebe-se que o processo n. 000020/2015 não foi encontrado, ao passo que a Fazenda Pública procedeu à entrega dos demais processos administrativos somente com o espelho desses, sem a juntada de todos os documentos anexados.

Logo, há evidente resistência administrativa por parte do Município de Cuiabá em relação à juntada dos processos administrativos n. 0000120/2015 e 53080/2015, porquanto não os apresentou de forma integral.

Diante disso, considerando que toda a documentação técnica foi juntada como arquivos anexos, não há a possibilidade de pleno exercício do direito de defesa e do contraditório pela parte embargante quando a Administração Pública não disponibiliza integralmente o processo administrativo.

A propósito, esse é o entendimento de outros tribunais pátrios em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA - MULTA MORATÓRIA: REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 20% - ENCARGO DO DECRETO-LEI Nº. 1.025/69. 1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3º, da Lei nº. 6.830/80). 2. No caso concreto, as certidões de dívida ativa observam os requisitos dos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº. 6.830/80. 3. A ausência, no processo judicial, da cópia do procedimento administrativo, não caracteriza cerceamento de defesa. O procedimento administrativo - mencionado na CDA - permaneceu na repartição competente.
A Lei Federal nº 6830/80, no artigo 41, autoriza o interessado a requerer cópia. Diante da resistência da autoridade administrativa, o juiz pode requisitar o documento.
4. É aplicável a limitação do percentual da multa moratória a vinte por cento, nos termos do artigo 61, § 2º, da Lei Federal nº 9.430/96. 5. Houve sucumbência mínima da União. É incabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários, em razão da incidência do encargo previsto no Decreto-Lei nº. 1.025/69. 6. Não há incompatibilidade entre o Decreto-Lei nº. 1.025/69 e o novo Código de Processo Civil: trata-se de conflito aparente de normas, resolvido pelo critério da especialidade. 7. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei nº. 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - ApCiv: 50001741720194036117 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/12/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. TELEMAR. LICENCIAMENTO PARA OBRAS. EXIBIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. Execução fiscal ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face da Telemar Norte Leste S/A, na qual se busca a percepção dos créditos decorrentes de multas administrativas impostas por execução de obra sem licenciamento e irregularidades atinentes ao descumprimento de exigências na execução das obras, no importe de R$ 63.793,33. Embargos à execução opostos no bojo das supramencionadas execuções fiscais movidas pelo Município do Rio de Janeiro, ao argumento de que as multas que ensejaram as CDA¿S executadas foram irregularmente aplicadas, visto que fora autuada pelo mesmo fato diversas vezes, bem como concomitantemente, por fatos incompatíveis, ressaltando ser incabível a intimação administrativa por edital quando informado endereço à Administração Pública. Pedido de exibição dos processos administrativos correlatos às CDA¿s ora executadas. Município que informa que os referidos processos administrativos não constam de seu sistema interno. Sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo a nulidade dos autos de infração. Extinção do feito executivo. Recursos de apelação do ente municipal. CDA¿s, que instruem o processo de execução, apontam infrações administrativas decorrentes de licenciamento de obra em via pública e descumprimento de exigências administrativa, totalizando, à época, a quantia de R$ 63.793,33. Presunção de legalidade, certeza e liquidez, que deve ser ilidida pelo executado. Art. 41 da LEF. Teses de defesa que exigem o acesso aos processos administrativos correlatos.
Embargante que buscou, por si só, ter acesso aos mencionados processos administrativos, não logrando êxito na esfera administrativa, tampouco no âmbito judicial. Violação ao princípio do devido processo legal, impedindo o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios que devem ser reduzidos para o percentual de 5% do valor da causa. Sentença parcialmente reformada. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS, NA ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 02039571820038190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO ELETRONICO DA 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 17/03/2016, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2016)

Partindo dessas premissas, evidenciado que a Fazenda Pública resistiu indevidamente ao cumprimento do requerimento de cópia dos processos administrativos e, quando o fez, apresentou apenas espelho das movimentações sem toda a documentação, resta evidenciado o cerceamento de defesa da parte embargante.

Em razão disso, há autorização para que seja determinada a juntada do feito administrativo de forma integral em juízo, na forma do art. 41 da Lei n. 6.830/1980.

Por fim, consigno apenas que a Fazenda Pública já informou a impossibilidade de juntada do processo administrativo n. 000020/2015, de modo que não incumbe ao Poder Judiciário nova determinação nesse sentido, porquanto essa será infrutífera, cabendo, por consequência, a parte embargante requerer o que entender de direito quanto a tal fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar que sejam juntados de forma integral, com toda a documentação anexada, apenas dos processos administrativos n. 0000120/2015 e 53080/2015, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024